Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-93.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). REAJUSTE. REPARAÇÃO CIVIL. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo.
2. Na segunda etapa do cálculo, verificado que a majoração foi realizada de forma exorbitante e em desacordo com a jurisprudência, deve ser realizado o aumento em observância à razoabilidade e proporcionalidade para prevenção e repressão da conduta delitiva. Dosimetria reajustada.
3. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, o qual será aquilatado segundo a extensão do dano e as possibilidades do acusado em arcar com o seu pagamento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.